Tribunal: TJDFT
Processo: 0716015-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, em ação cominatória ajuizada por G. M. D. S., deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que o Réu autorize e custeie o tratamento da forma como prescrito, na modalidade Home Care, no prazo de 15 dias, sob pena de multa cominatória diária de R$ 1.000,00. A Agravante sustenta a sua ilegitimidade para responder aos termos da demanda, uma vez que a parte agravada possui vínculo jurídico contratual de plano de saúde com a UNIMED NORTE NORDESTE, ou seja, pessoa jurídica diversa. Aduz que as diversas Unimed’s são totalmente independentes entre si, por força da Lei no 5.764/71, não havendo qualquer comunicação entre elas nos quesitos empresariais e financeiros, desconfigurando qualquer possibilidade de existência de um grupo econômico. Acrescenta que, para possibilitar qualquer atendimento pela CNU, os beneficiários da Norte Nordeste devem solicitar a migração de acordo com a indicação da ANS no respectivo site, ou ainda buscar uma administradora de planos, o que não teria sido feito pelo Agravado. Noutro tópico, aduz que as astreintes fixadas são desproporcionais e desarrazoadas. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a r. decisão e indeferir a tutela requerida na origem, e, subsidiariamente, para excluir ou minorar as astreintes fixadas. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, I, do novo Código de Processo Civil dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, entendo ausentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Sob um primeiro e provisório exame, tenho que os elementos que instruem os autos conduzem à probabilidade do direito do Agravado, menor, que segundo o relatório médico é portador de encefalopatia crônica não progressiva, doença decorrente das sequelas de uma série de problemas de saúde, razão pela qual necessita de atendimento home care para manutenção de sua vida. É certo que o Autor é vinculado ao plano de saúde oferecido pela UNIMED NORTE NORDESTE, tendo esta sido condenada a cobrir o tratamento do Autor nos autos no 0702166-92.2019.8.07.0012. Contudo, como bem analisado na r. decisão agravada, “em consulta ao sistema informatizado, verifica-se que o home care custa em torno de R$ 25.000,00 mensais, valor este bloqueado na conta da Unimed Nordeste. Ocorre que o requerente não pode ficar à mercê do cumprimento de sentença junto à Unimed Nordeste, todos os meses, sendo necessária a responsabilização da requerida, exatamente para que haja regularidade no tratamento, que em hipótese alguma pode ser descontinuado”. No ponto, importa dizer que o complexo de cooperativas que integram a Unimed do Brasil possuem responsabilidade solidária, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Assim, diante da gravidade e urgência do caso, a Agravante, CENTRAL UNIMED, também deve ser responsabilizadas a manter o tratamento home care ao beneficiário, ora Agravado. Vale dizer ainda que o serviço que mantém a vida da menor encontra-se na eminência de ser encerrado, o que serve para demonstrar a urgência do caso. Sob um juízo de cognição sumária, portanto, entendo pelo acerto da r. decisão recorrida, fazendo jus o Agravado à concessão da tutela de urgência requerida na origem. Quanto ao valor das astreintes, inexiste qualquer elemento que evidencie a urgência de medida que não possa aguardar o julgamento Colegiado, pois o pagamento da multa depende de procedimento próprio, nos termos do art. 537, § 3o, do nCPC, e a Recorrente não demonstrou haver eventual execução em curso referente ao valor fixado. Do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 12 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator